Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A parte agravante alegou ausência de bens penhoráveis dos executados, confusão patrimonial, encerramento irregular das atividades empresariais, blindagem patrimonial por meio da pessoa jurídica e indícios de sucessão empresarial. Requereu, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questões em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige comprovação de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil.
4. A alegação genérica de confusão patrimonial, ausência de bens penhoráveis e encerramento irregular não é suficiente para justificar a medida excepcional.
5. Jurisprudência do STJ estabelece que indícios de encerramento irregular e ausência de bens não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.
6. Acórdão da Turma corrobora com o entendimento de que a condição patrimonial da executada e a dificuldade de localização de bens não justificam a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova efetiva de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não autorizam, por si só, a medida excepcional."

Dispositivos relevantes citados: artigo 50 do Código Civil; artigo 85, § 11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1712305/SP, STJ; Acórdão 1600351, TJDFT.